Tribunal: TJBA
Processo: 0000685-86.2018.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000685-86.2018.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: IRANILDO GOMES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
RAIA PORTO MORAIS, YASKARA DE MAGALHAES TEIXEIRA

ACORDÃO

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE NÃO OBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE FORMA DESPROPORCIONAL AO TRABALHO EXERCIDO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta para discutir a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada em processo penal, no qual foi declarada extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição virtual da pretensão punitiva. No curso da ação, a defensora apresentou resposta à acusação e não houve maior complexidade no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o juízo criminal para a fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo; (ii) estabelecer se o valor arbitrado de R$ 3.500,00 revela-se excessivo diante da baixa complexidade da causa, sendo cabível sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para análise do pedido de gratuidade de justiça no processo penal cabe ao juízo da execução, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Estado não pode ser considerado terceiro estranho à lide em ações penais, dado ser parte autora da persecução penal, por meio do Ministério Público, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo compete ao juízo criminal que conduz o feito, com base no art. 263, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. O art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994 estabelece a obrigação do Estado de pagar os honorários fixados judicialmente quando não houver atuação da Defensoria Pública na comarca.

7. As tabelas de honorários da OAB servem como parâmetro de razoabilidade, mas não vinculam o magistrado, que deve fixar valor proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido.

8. A atividade da defensora limitou-se à apresentação de resposta à acusação, em processo de baixa complexidade, circunstância que justifica a redução dos honorários inicialmente fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A competência para fixar honorários advocatícios de defensor dativo em processo penal é do juízo criminal.

2. A fixação de honorários deve considerar a efetiva complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, podendo ser reduzido o valor inicialmente arbitrado se excessivo.

3. As tabelas de honorários da OAB servem como parâmetro orientativo, mas não vinculam o magistrado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000685-86.2018.8.05.0187, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator